Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA CANDIDATA. VERIFICAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONTRADITÓRIO REALIZADO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A apreciação do pleito aduzido pela Impetrante não demanda dilação probatória, mas, tão somente, a valoração da prova pré-constituída apresentada, para fins de análise quanto à existência ou não de direito líquido e certo à tutela pretendida, sendo cabível, para tanto, a via mandamental.
3. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade que, embora relativa, por admitir prova em contrário, somente deve ser afastada por provas robustas.
4. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação restringe-se às hipóteses de flagrante ilegalidade.
5. Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”.
6. Diante de tal norma foi editada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4/2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, que dispõe o seguinte: “Art. 9o A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público”.
7. Assim, para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de ser verificada a veracidade da declaração, mediante utilização de critério, exclusivamente, fenotípico.
8. As regras supracitadas foram reiteradas no Edital e observadas pela Comissão Heteroidentificação Étnico-Racial do concurso em questão, cuja decisão foi mantida em sede de recurso administrativo, por meio do qual foi garantido à candidata o devido contraditório.
9. Dessa forma, constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que a candidata não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo.
10. No caso concreto, o pleito de modificação da decisão da banca examinadora requer uma intervenção nos critérios de avaliação fixados no Edital e observados pela Comissão específica do concurso, providência que extrapola o limite do controle pelo Poder Judiciário.
11. Destarte, não comprovado o direito líquido e certo da Impetrante, a segurança deve ser denegada.
12. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.